Tribunal: TJBA
Processo: 0027212-59.2015.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0027212-59.2015.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: Adeilton Araujo Santos e outros (18) Advogado(s): JACKSON PEREIRA DA SILVA, ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. AÇÕES AJUIZADAS POSTERIORMENTE. COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SOMENTE PARA A RESSALVA DE COMPENSAREM-SE EVENTUAIS VALORES PAGOS AO EMBARGADO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra o acórdão de ID 87038719, o qual conheceu e negou provimento ao recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à limitação temporal dos efeitos da condenação; (ii) estabelecer se a decisão deve prever expressamente a compensação de valores já pagos ao impetrante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embargos de Declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC. 4. Não há omissão quanto à limitação temporal, pois o acórdão embargado já delimitou expressamente os efeitos do pagamento do auxílio-transporte até janeiro de 2019, com base no Decreto nº 18.825/2019. 5. Ainda, quanto a alegação de litispendência, verifica-se que as ações indicadas foram ajuizadas após, logo eventual análise de litispendência/coisa julgada deve ser feita nos autos das ações ajuizadas posteriormente a esta. 6. No entanto, verifica-se omissão quanto à necessidade de ressalva sobre a compensação de eventuais valores já pagos ao embargado, o que deve constar expressamente do acórdão para evitar enriquecimento sem causa, sendo apurado na fase de liquidação. 7. Afasta-se a alegação de litigância de má-fé, por ausência de dolo processual ou das hipóteses legais previstas no art. 80 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, somente para a ressalva de compensarem-se eventuais valores pagos ao embargado. Tese de julgamento: 1. A omissão em relação à compensação de valores pode ser sanada por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 485, V, 337, §§ 1º a 4º, 80; Decreto nº 20.910/32; Decreto Estadual nº 6.192/97; Decreto Estadual nº 18.825/2019. Jurisprudência relevante citada: TJBA, IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000, Tema 01. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0027212-59.2015.8.05.0000, em que figuram como apelante Adeilton Araujo Santos e outros (18) e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em acolher parcialmente os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 06